Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732395-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LAÍS DE SOUZA GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. Adequada a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que indicou os fundamentos que justificam que as empresas agravantes são um grupo econômico que atuam na área de construção civil e no mercado imobiliário. Não há que falar em não observância aos requisitos legais que autorizam a desconsideração. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) artigo 134, §4o, do mesmo diploma legal, asseverando que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial no que tange à correta aplicação dos artigos 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil e 28 do CDC, aduzindo o não preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Colacionam, para tanto, ementas de julgados do TJSP, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711 (ID 46779010 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta afronta ao artigo 134, §4o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O acórdão embargado analisou detidamente o caso, pronunciou-se sobre todos os pontos relevantes em discussão e fundamentou amplamente a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica que, no caso dos autos, não está pautada na existência ou não do grupo econômico e nem na caracterização de confusão patrimonial e desvio de finalidade, mas, sim, na prova do inadimplemento da pessoa jurídica em relação às obrigações da sociedade, como é preconizado na teoria menor” (ID 44218863 - Pág. 1). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711 (ID 46779010 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030